Tribunal: TJDFT
Processo: 0741120-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR E DE SERVIÇOS DE INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. QUALIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. OCORRÊNCIA. PAGAMENTO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. REPETIÇÃO. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. LUCROS CESSANTES EXPERIMENTADOS PELA CONTRATANTE. NEXO CAUSAL ENTRE O ATO ILÍCITO E OS PREJUÍZOS ALEGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. MÁCULA À IDONEIDADE COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO. IRREGULARIDADE FORMAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. PRETENSÃO NÃO FORMULADA PELA RÉ ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. RATEIO CONSOANTE O DECAIMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ, NA EXTENSÃO EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.
1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora posto em juízo e apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se comezinhas normas de direito instrumental, destinadas ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
2. Embora à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
3. O legislador de consumo incorporara a teoria finalista como critério para definir o consumidor e para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele – pessoa física ou jurídica – que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva.
4. À luz da regulação legal, reconhece-se a qualidade de consumidora à pessoa jurídica que, desenvolvendo atividades distintas, contrata serviços de prestadora de serviços de telecomunicações, consubstanciados na adesão a plano empresarial de prestação de serviços de telefonia móvel, com a disponibilização de linhas telefônicas, porquanto, além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, ou prestação, dele se revelando como destinatária de fato, não o reinsere no mercado de consumo, qualificando-se como destinatária econômica da prestação contratada (CDC, arts. 2o e 3o).
5. Afora a própria caracterização da empresa contratante dos serviços de telefonia móvel e internet como destinatária final, enquadrando-se no conceito de consumidora, atraindo, por essa razão, a incidência das normas de proteção e defesa às relações de consumo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor de serviços.
6. Alinhada como causa de pedir da pretensão a alegação de que os serviços de internet e de telefonia móvel contratados não foram adequadamente prestados por culpa e falha da operadora, resplandecendo que o pedido deriva de fato negativo, à fornecedora fica imputada a obrigação de comprovar o fomento dos serviços segundo o contratado, pois impossível exigir-se da consumidora destinatária da prestação, sob esse prisma, a prova do fato negativo, resultando que, não evidenciada a prestação na forma do concertado, deve ser reconhecida a falha na prestação dos serviços contratados.
7. Evidenciado o pagamento vertido à guisa de contraprestação de serviços de telefonia no período contratual, a ausência de comprovação, pela ré e destinatária do repasse, da efetiva prestação dos serviços contratados, a legitimar o pagamento do que lhe fora destinado, o pedido repetitório deduzido pela contratante, como expressão do ilícito contratual havido e resolução do vínculo, deve ser acolhido.
8. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe o que não lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único) pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, sendo prescindível a qualificação do elemento volitivo destinado à qualificação do dolo da fornecedora, bastando que a conduta seja apta a violar a boa-fé objetiva que deve presidir as relações negociais, daí porque, qualificada a cobrança indevida de valores que, embora avençados contratualmente, referem-se à contraprestação de serviços cujo adimplemento sabidamente não poderiam ser efetivados, e sendo essa circunstância apta a descaracterizar a legitimidade da cobrança, deve a operadora de telefonia ser condenada a repetir em dobro o que indevidamente cobrara e percebera.
9. Sobejando patenteado do acervo probatório coligido ao fólio processual que a autora não evidenciara o liame causal entre o descumprimento contratual perpetrado pela ré e os danos que indicara ter sofrido, tampouco comprovara a extensão objetiva do lucro que afirmara ter deixado de auferir, inviabilizando a constatação quanto à subsistência e a extensão do desfalque patrimonial (lucros cessantes) alinhavado, o aduzido não supre o necessário à imposição da condenação pretendida, porquanto não se desincumbira do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado (CPC, artigo 373, inciso I).
10. A pessoa jurídica, sendo sujeito de deveres e obrigações e provida de credibilidade e nome empresarial, é passível de experimentar dano de natureza moral, cuja caracterização está plasmada na noção da honra objetiva, que está inserida no conceito e prestígio que a criação jurídica erigira e usufrui perante a praça em que desenvolve suas atividades, transmudando-se em nítido diferencial e fator determinante do sucesso do empreendimento que integra seu objeto social (CC, artigo 52; STJ, Súmula 227), e, assim, não evidenciado que o descumprimento contratual que atingira-a fora capaz de enodar seu bom nome e sujeitá-la a situações de desprestígio junto à sua clientela, afetando seu bom nome comercial, não subsiste fato gerador de dano moral afligindo-a.
11. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em Juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
12. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado suplantara substancialmente o assimilado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como equivalente e proporcional, a autora deve ser igualmente reputada sucumbente e, como tal, ser sujeitada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em observância ao decaimento em que incidira, como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86).
13. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré, na parte em que conhecida, desprovida. Unânime.